Tribunal: TJSP
Processo: 0021822-11.2011.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. OFENSA À COISA JULGADA. 1- Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a empresa vendedora e o banco financiador a pagarem indenização ao comprador. 2- Caminhão adquirido pelo comprador apresentou incongruência na numeração do motor, o que impediu sua transferência. 3- A

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. OFENSA À COISA JULGADA. 1- Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a empresa vendedora e o banco financiador a pagarem indenização ao comprador. 2- Caminhão adquirido pelo comprador apresentou incongruência na numeração do motor, o que impediu sua transferência. 3- A fundamentação baseada em regras consumeristas violou decisão anterior proferida em Segunda instância quanto à inexistência da relação de consumo entre o comprador e a empresa vendedora do caminhão. 4- Produção de prova documental que, diante da complexidade do caso concreto, mostra-se útil e necessária ao justo desfecho da demanda. Inteligência do artigo 369 do CPC. Nulidade caracterizada. Precedentes. Recuso da JBS provido.